Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701385-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE PAULA NASCENTE GONCALVES, ANDRE GONCALVES DE ARAUJO, LUCAS GONCALVES DE ARAUJO, MARIA RAQUEL GONCALVES DE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL GONCALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo recebido em relatoria eventual. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE PAULA NASCENTE GONÇALVES, ANDRÉ GONÇALVES DE ARAÚJO, LUCAS GONÇALVES DE ARAÚJO e MARIA RAQUEL GONÇALVES DE ARAÚJO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de alvará judicial formulado no âmbito do espólio de Manoel Gonçalves de Araújo, processo n. 0701385-96.2025.8.07.0000. Eis a r. decisão agravada (ID 218719902 da origem): “Trata-se de pedido de alvará judicial formulado por MARIA DE PAULA NASCENTE, ANDRÉ GONÇALVES DE ARAÚJO, LUCAS GONÇALVES DE ARAÚJO e MARIA RAQUEL GONÇALVES DE ARAÚJO, objetivando autorização para que possam alienar o veículo automotor marca FIAT e 76 (setenta e seis ) cabeças de gado de propriedade da falecida MANOEL GONÇALVES DE ARAÚJO, brasileiro, falecido em 21 de janeiro de 2020 (ID 214614146), com o intuito de pagamento das despesas de manutenção do espólio, em especial as despesas referentes ao georreferenciamento e a estremação dos imóveis rurais, bem como outros custos administrativos necessários. e realizarem o inventário extrajudicial. É o relato do necessário. Decido. Advirto desde já que a pretensão dos requerentes não pode ser obtida através de alvará judicial, na forma requerida. Antes que nada, os requerentes devem ficar cientes que é opcional a escolha da modalidade de inventário extrajudicial, todavia, não podem cindir referido procedimento, praticando determinados atos na via administrativa e outros na via judicial, ou seja, a partilha ou se dá por escritura pública ou por sentença judicial, e não parte lá e parte aqui. É no inventário onde são decididas as questões acerca do patrimônio do falecido. A presença do advogado no inventário administrativo se presta, também, a orientar seus clientes que, se houver dependência de algum provimento jurisdicional, o procedimento deverá ser necessariamente judicial. Assim, faculto aos requerentes formularem pedido de desistência ou requererem a conversão do presente feito para o rito adequado, oportunidade em que deverão apresentar petição de emenda, em peça única, adequada ao novo rito. Em caso de optarem pela realização do inventário na via judicial, deverão comprovar a desistência do procedimento na via administrativa, bem como apresentar a minuta da partilha em curso, se o caso. Na oportunidade deverão regularizar a representação processual apresentando procuração atualizada para o processo de Inventário Judicial. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. I.” Inconformados, os requerente recorrem. Alegam que o alvará judicial pleiteado tem como objetivo alienar 76 cabeças de gado e um veículo automotor, cujos recursos seriam destinados ao custeio de despesas indispensáveis à continuidade do inventário. Os agravantes sustentam que todos os herdeiros e a meeira anuíram ao pedido de alvará, estando preenchidos os requisitos legais, conforme o art. 1.991 do Código Civil e o art. 725, VIII, do CPC. Defendem a tese de que se admite a expedição de alvará judicial em inventários extrajudiciais em situações excepcionais, desde que haja anuência dos herdeiros e seja comprovada a necessidade da medida. Alegam, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a necessidade urgente da alienação, diante dos custos crescentes do inventário, bem como o perigo de depreciação e perecimento do gado. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de alvará judicial. É o breve relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Resolução n. 35/2017 do Conselho Nacional de Justiça disciplina a lavratura de atos notariais relacionados a inventário. Dispõe que é facultado aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial e que a escritura pública de inventário extrajudicial não depende de homologação judicial, pois constitui título hábil para a transferência de bens e direitos, inclusive junto aos departamentos de trânsito. Confiram-se os arts. 2o e 3o da Resolução n. 35/2017 do Conselho Nacional de Justiça: "Art. 2° É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial. Art. 3o As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, etc.)" Outrossim, deve-se observar que a herança é considerada um todo universal e indivisível. A proposito, há recente alteração da Resolução supracitada quanto a alienação de bens. Vejamos: "Art. 11-A . O inventariante poderá ser autorizado, através de escritura pública, a alienar móveis e imóveis de propriedade do espólio, independentemente de autorização judicial, observado o seguinte: I - discriminação das despesas do inventário com o pagamento dos impostos de transmissão, honorários advocatícios, emolumentos notariais e registrais e outros tributos e despesas devidos pela lavratura da escritura de inventário; II - vinculação de parte ou todo o preço ao pagamento das despesas discriminadas na forma do inciso anterior; III - não constar indisponibilidade de bens de quaisquer dos herdeiros ou do cônjuge ou convivente sobrevivente; IV - a menção de que as guias de todos os impostos de transmissão foram apresentadas e o seus respectivos valores; V - a consignação no texto da escritura dos valores dos emolumentos notariais e registrais estimados e a indicação das serventias extrajudiciais que expedirem os respectivos orçamentos; e VI - prestação de garantia, real ou fidejussória, pelo inventariante quanto à destinação do produto da venda para o pagamento das despesas discriminadas na forma do inciso I deste artigo. § 1o O prazo para o pagamento das despesas do inventário não poderá ser superior a 1 (um) ano a contar da venda do bem, autorizada a estipulação de prazo inferior pelas partes. § 2o Cumprida a obrigação do inventariante de pagar as despesas discriminadas, fica extinta a garantia por ele prestada. § 3o O bem alienado será relacionado no acervo hereditário para fins de apuração dos emolumentos do inventário, cálculo dos quinhões hereditários, apuração do imposto de transmissão causa mortis, mas não será objeto de partilha, consignando-se a sua venda prévia na escritura do inventário." (g.n.) Com efeito, colhe-se que a alienação de bens que exige a autorização judicial ocorre na hipótese de optar pelo inventário judicial, que prevê a autorização prévia do Magistrado nos termos do art. 619, inc. I, do Código de Processo Civil. Ademais, na opção pelo inventário extrajudicial, os herdeiros devem estar preparados para as exigências respectivas, dentre as quais as despesas inerentes, consoante dispõe os artigos 15 e 22, alínea “g”, da Resolução CNJ 35/2007. Confira-se: "Art. 4o O valor dos emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 1o da Lei no 10.169/2000, observando-se, quanto a sua fixação, as regras previstas no art. 2o da citada lei. (...) Art. 15. O recolhimento dos tributos incidentes deve anteceder a lavratura da escritura. (...) Art. 22. Na lavratura da escritura deverão ser apresentados os seguintes documentos: (...) g) certidão negativa de tributos; e" Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO DEIXADO PELO AUTOR DA HERANÇA. DINHEIRO PARA VIABILIZAR INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE ITCMD E EMOLUMENTOS. FALTA DE AMPARO LEGAL. I. Herdeiros capazes e concordes podem optar pela realização de inventário e partilha por escritura pública, nos termos do artigo 610, § 1o, do Código de Processo Civil, e do artigo 2o da Resolução CNJ 35/2007. II. Ao decidir pela via extrajudicial, os herdeiros devem estar preparados para as exigências respectivas, dentre as quais o pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e dos emolumentos do tabelião, a teor do que prescrevem os artigos 15 e 22, alínea “g”, da Resolução CNJ 35/2007. III. Não há amparo legal para o levantamento judicial de dinheiro que integra a herança para viabilizar, mediante o pagamento de ITCMD e emolumentos, a realização de inventário e partilha mediante escritura pública. IV. Segundo o artigo 2o da Lei 6.858/1980 e o artigo 666 do Código de Processo Civil, o levantamento de saldo bancário deixado pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento, só é possível quando o valor respectivo não supera 500 ORTNs e inexistem outros bens sujeitos à partilha V. Recurso desprovido. (Acórdão 1287195, 0700741-17.2020.8.07.0005, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2020, publicado no DJe: 19/10/2020.) Portanto, nesta cognição sumária, percebe-se que, aparentemente, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Em Relatoria eventual